Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 30 DO CDC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO MODERADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A pretensão do autor de ver declarada a invalidade do contrato que alega ter sido falsificado justifica a provocação de prestação jurisdicional por meio de ação de conhecimento, a qual lhe trará, em tese, resultado útil, em vista do prejuízo financeiro narrado. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

2. A ré Qualiconsig Promotora de Vendas – EIRELI – ME se apresentou como correspondente bancária do banco corréu e ofertou ao autor a portabilidade do empréstimo consignado, sendo que a causa de pedir da demanda é justamente o descumprimento da referida oferta, de modo que é patente a pertinência subjetiva da recorrente no presente feito. Além disso, destaca-se que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3. O autor havia contratado empréstimo consignado com o Banco Itaú, com saldo devedor de R$ 27.474,82 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em 53 (cinquenta e três) prestações a vencer, no valor de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais) cada. Entretanto, em 21/11/2018, recebeu uma ligação do Banco Bradesco (por meio da correspondente bancária Qualiconsig) com a oferta de portabilidade do consignado, mantendo os mesmos valores e parcelas anteriores, porém com um “troco” de R$ 9.843,37 (nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos). O requerente aceitou a proposta de portabilidade nos termos ofertados, porém o que houve, em realidade, foi a contratação, mediante fraude, de um novo empréstimo pessoal – refinanciamento –, passando o empréstimo consignado original para uma dívida de R$ 61.228,00 (sessenta e um mil duzentos e vinte e oito reais) em 72 (setenta e duas) parcelas. Além disso, em razão do contrato fraudulento, o autor recebeu “troco” de apenas 4.461,88 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), valor abaixo do ofertado inicialmente.

4. A prova dos autos demonstra a fraude na contratação do refinanciamento, especialmente em vista da constatação, por perícia grafotécnica, da falsidade da assinatura aposta no novo contrato de empréstimo pessoal apresentado pelos requeridos. Além disso, evidencia-se o descumprimento da oferta formulada pelos réus, em descompasso com o art. 30 do CDC.

5. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. Portanto, devem os réus – fornecedores solidários na cadeia de consumo – serem compelidos à execução da proposta na forma do art. 35, I, do CDC, de modo que se impõe o reconhecimento da obrigação dos requeridos de firmar contrato de portabilidade do empréstimo consignado nos exatos termos ofertados ao consumidor.

7. A falha na prestação do serviço das rés, com a contratação de empréstimo não autorizado pelo consumidor, mediante fraude, e em descompasso com a proposta de portabilidade ofertada, gerou risco à subsistência do autor e violou a sua dignidade e integridade psíquica. Dessa forma, revela-se devida a indenização por dano moral na hipótese.

8. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral é moderado. Precedentes do STJ.

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.